Tribunal: TJDFT
Processo: 0728926-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento à apelação interposta pelos embargantes “contra sentença de ID 41331816, emendada pelo decisum de ID 4131831, proferida pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação declaratória de nulidade ajuizada em desfavor da COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA – CEB e da CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S.A. (CEB IPES), julgou improcedente pedido para declarar a nulidade de todo o Processo Seletivo Interno Simplificado no 01/2020, por violação ao princípio de vinculação ao edital”.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.